Tribunal: TJDFT
Processo: 0729627-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729627-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO FABRICIO MENDONCA FRAGASSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLÍNIO FABRÍCIO MENDONÇA FRAGASSI contra decisão proferida pela i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no: 0727200-05.2019.8.07.0001, deferiu a penhora de 20% dos rendimentos do executado. Antes de apreciar o pedido liminar, deverá o agravante juntar os três últimos contracheques, uma vez que não constam os referidos documentos nos autos de origem. Além disso, o agravante juntou o documento de ID 74226376 informando o pagamento do preparo. Todavia, o sistema do PagCustas não gerou a certidão de quitação. Desse modo, intime-se o agravante para apresentar a guia do preparo, que indica que o pagamento efetivado no ID 74226376 é referente ao presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora